Tribunal: TJES
Processo: 0000024-98.2022.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000024-98.2022.8.08.0053

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS DORES OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. BLOQUEIO DE VALORES DECORRENTES DE PRECATÓRIO. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. PROTEÇÃO DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE NÃO PARTICIPANTE DO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro, que julgou improcedente o pedido de exclusão da meação da embargante sobre valores bloqueados em cumprimento de sentença por ato de improbidade administrativa praticado por seu cônjuge. A apelante sustenta o direito à metade dos valores constritos, por força do regime de comunhão universal de bens, e a ausência de prova de que o produto da conduta ilícita tenha revertido em favor do núcleo familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em cumprimento de sentença por ato de improbidade administrativa podem atingir a meação da cônjuge não participante do ilícito, casada sob o regime da comunhão universal de bens; e (ii) estabelecer se há direito à exclusão de 50% do valor bloqueado, diante da ausência de comprovação de que os recursos possuem origem ilícita ou que beneficiaram a entidade familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime de bens aplicável ao casamento celebrado sob a vigência do Código Civil de 1916 deve ser mantido, nos termos do art. 2.039 do Código Civil de 2002, de modo que obrigações oriundas de ato ilícito não se comunicam ao cônjuge inocente, conforme art. 263, VI, do CC/1916.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, embora seja possível a constrição de bens comuns do casal, a meação do cônjuge que não participou do ato ímprobo deve ser respeitada, cabendo ao credor o ônus de provar que o produto do ilícito reverteu-se em benefício do núcleo familiar (Súmula 251/STJ).

5. O precatório objeto da constrição decorre de ação de repetição de indébito tributário proposta pela empresa da qual a embargante é sócia minoritária e que não guarda nexo de causalidade com o ilícito praticado na gestão pública, inexistindo prova de que os valores resultaram de atos de improbidade ou beneficiaram a família.

6. A desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa direciona a responsabilidade para a pessoa física do executado, submetendo os valores ao regime de bens do casamento e permitindo o reconhecimento do direito à meação da cônjuge, independentemente de sua participação societária minoritária.

7. A proteção à meação do cônjuge não ofende o dever de ressarcimento ao erário público, mas apenas delimita a execução à parcela do patrimônio efetivamente alcançável, conforme os princípios da responsabilidade patrimonial e do devido processo legal.

8. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 8% sobre o valor do proveito econômico obtido, arcando o Município de Alto Rio Novo com 50% desse montante, diante da isenção legal do Ministério Público (art. 18 da Lei 7.347/1985), bem como com 50% das custas remanescentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A obrigação derivada de ato ilícito não se comunica à meação do cônjuge casado sob o regime da comunhão universal de bens, quando o casamento foi celebrado na vigência do Código Civil de 1916. Cabe ao credor o ônus de comprovar o vínculo entre o produto do ilícito e o benefício ao núcleo familiar para que a meação do cônjuge não participante do ato de improbidade possa ser atingida. A desconsideração da personalidade jurídica para fins de execução patrimonial não elimina o direito à meação da cônjuge não participante do ato ilícito. O Ministério Público, salvo comprovada má-fé, é isento de honorários advocatícios nas ações coletivas, conforme art. 18 da Lei 7.347/1985.

Dispositivos relevantes citados
: CC/1916, arts. 262 e 263, VI; CC/2002, arts. 1.667, 1.668 e 2.039; CPC/2015, arts. 674, 790, IV, 843 e 85, §§ 2º e 3º; Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1945541/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 28.03.2022, DJe 01.04.2022; STJ, AgInt no REsp 1.534.993/SP, Rel. p/ acórdão Min. Sérgio Kukina, T1, j. 24.11.2020, DJe 18.02.2021; TJES, AI 5006018-84.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 27.04.2023; TJ-DF, AC 0714875-35.2018.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, j. 21.06.2019; TJMG, AC 5012736-45.2022.8.13.0134, Rel. Des. Marcus Vinícius Mendes do Valle, j. 03.10.2024; TJMG, AC 0021985-95.2015.8.13.0346, Rel. Des. Armando Freire, j. 01.09.2020; TJSC, AI 5057050-21.2021.8.24.0000, Rel. Des. André Luiz Dacol, j. 02.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DAS DORES OLIVEIRA
contra a r. sentença de
ID 6181025,
proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo/ES
, que, nos autos dos
Embargos de Terceiro
ajuizados
pela ora apelante em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou
improcedentes
os pedidos e declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a embargante, ora Apelante, ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Nas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese:
(I)
que a r. sentença viola o princípio da separação patrimonial, que atribui personalidade própria ao patrimônio;
(II)
que a Apelante em nenhum momento participou da relação processual na ação de improbidade movida pelo Ministério Público Estadual;
(III)
que metade do valor penhorado lhe pertence, por ser casada com o executado sob o regime de comunhão universal de bens;
(IV)
que não há comprovação de que a dívida decorrente do ato ilícito discutido na ação de improbidade tenha sido contraída em proveito do conjunto familiar, devendo, por conseguinte, ser resguardada, na penhora, a sua cota-parte, com a liberação de 50% do valor constrito;
(V)
a aplicação da Súmula 251 do Superior Tribunal de Justiça; e
(VI)
a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85.

Diante desses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões no ID 6181341, pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, e no ID 6181348, pelo Município de Alto Rio Novo, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível (ID 14138304), pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

Inicialmente, convém apresentar breve resumo dos principais apontamentos constantes dos autos originários.

Na origem, a ora Apelante,
MARIA DAS DORES OLIVEIRA
,
opôs Embargos de Terceiro

em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
relacionado a indisponibilidade de bens nos autos do processo principal n° 0000227-95.2001.8.08.0053, qu
e

se
encontra na fase de cumprimento de sentença da condenação por ato de improbidade administrativa contra ALDO SOARES DE OLIVEIRA, cônjuge da ora apelante, que exerceu o cargo de Prefeito de Alto Rio Novo à época dos fatos que ensejaram o ajuizamento da referida ação.

Alega na inicial que seria legítima proprietária e possuidora de 50% (cinquenta por cento) dos recursos financeiros objeto do ato de indisponibilidade praticado pelo juízo de primeiro grau, provenientes de recebimento de precatórios nos autos do processo de nº 00033703-23.1993.4.02.5001 (93.000303-0) que tramitou perante a Terceira Vara Federal Cível da Comarca de Vitória, que se encontram depositados em conta bancária (CEF) à disposição do Município de Alto Rio Novo. Aduz ainda violação ao direito de propriedade, pois não foi parte na sobredita ação de improbidade, bem como que a condenação deveria recair sobre a pessoa física do executado e não sobre pessoa jurídica da qual eles são sócios, havendo a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa (Aldo Soares de Oliveira Importadora e Exportadora, o que não ocorrera “in casu”.

Afirmou também que são casados pelo regime de comunhão universal de bens e, assim, seria necessária a desoneração de metade do valor penhorado. Além disso não se trata de dívida contraída em proveito do conjunto familiar e, portanto, necessária a liberação de 50% (cinquenta por cento) do valor bloqueado.

Requereu, portanto, a desconstituição da penhora de 50% (cinquenta por cento) do valor bloqueado.

Em primeiro grau, o Ministério Público apresentou contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos (fls. 69/72 – vol. 04 – autos físicos digitalizados no ID 6181022). Na sequência, o magistrado
a quo
, proferiu decisão inicial, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na inicial.

Após o indeferimento da liminar em primeiro grau, a apelante interpôs
Agravo de Instrumento
nº 5006018-84.2022.8.08.0000,
no qual, inicialmente, foi deferido o pedido de efeito suspensivo
para que 50% (cinquenta por cento) do valor indisponível, referente à meação da apelante, fosse depositado em conta judicial até ulterior deliberação.
No mérito, esta Egrégia Terceira Câmara Cível deu provimento ao recurso da ora Apelante, para “
deferir o pedido liminar formulado na origem, para que seja mantido o correspondente a 50% (cinquenta por cento) do total bloqueado, em conta judicial, até ulterior deliberação a ocorrer na ação principal em curso na 1
ª
instância
”.

Em razão da determinação deste Egrégio Tribunal de Justiça, o juízo
a quo
determinou a intimação do
Município de Alto Rio Novo
para cumprir a determinação de depósito judicial de metade do valor penhorado. O ente público municipal, na sequência, apresentou contestação defendendo ser parte interessada para figurar no polo passivo da lide, haja vista que independente da decisão a ser proferida no processo, poderá ser prejudicado. No mérito, defendeu que o regime de bens constituído no matrimônio é o da comunhão universal de bens, sendo que consoante estabelece o artigo 1.667 do Código Civil, há comunicabilidade patrimonial, inclusive das dívidas.

Às fls. 151/152, o ente público anexou o comprovante de depósito judicial do valor de R$ 2.288,930,24 (dois milhões e duzentos e oitenta e oito mil e novecentos e trinta reais e vinte e quatro centavos).

Em seguida, foi proferida a sentença,
na qual
consignou o magistrado de primeiro grau
que em razão do matrimônio sob o regime de comunhão universal de bens, haveria a comunicabilidade de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e de suas dívidas, na forma do artigo 1.667 do CC. Afastou também a aplicabilidade da súmula 251 do STJ, uma vez que não se trata de execução fiscal.

Além disso, asseverou que “
consoante a extensão da responsabilidade patrimonial advinda do regime de bens do casamento em questão, tenho por certo que o patrimônio da embargante (decorrente da sociedade empresária em tela) se encontra sujeita à execução/cumprimento de sentença, consoante inteligência do art. 790, IV, do CPC
”.

E ainda, que a “
a constrição em questão se dera sobre valor de titularidade da pessoa jurídica da qual o executado na ação de improbidade é sócio majoritário (repise-se a participação mínima da embargante na empresa) de modo que, considerando a independência/não coincidência entre a pessoa jurídica e seus sócios, não há que se falar em violação direta de direito da embargante (especialmente em decorrência de regime de casamento), na exata medida em que sequer houve bloqueio direto de bem/valor de titularidade da embargante (relembre-se a distinção já consolidada juridicamente entre pessoa física e jurídica, a qual se reflete expressa no documento de constituição da própria empresa em questão, consoante cláusula quarta da fl. 73
”. Com base nesses fundamentos, julgou improcedente o pedido
postulado pela Embargante, ora Apelante.

Pois bem
.

Inicialmente, registra-se que, a despeito do pedido de gratuidade da justiça formulado pela Apelante em sede recursal, este foi indeferido pela decisão de ID 10753920, diante da ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, especialmente considerando os rendimentos líquidos mensais provenientes de sua aposentadoria, no montante de R$ 5.320,07 (cinco mil
e
trezentos e vinte reais e sete centavos), bem como a declaração de bens e direitos apresentada no imposto de renda, a qual totaliza R$ 679.981,14 (seiscentos e setenta e nove mil
e
novecentos e oitenta e um reais e quatorze centavos).

Ocorre que, conforme certidão emitida pelo site da Corregedoria-Geral da Justiça (ID 10988885
)
, já houve o recolhimento do valor máximo de custas. Tal circunstância acarreta a impossibilidade de emissão de nova guia de preparo e, em última análise, a dispensa de recolhimento adicional para os casos em que as custas prévias já atingiram o limite máximo previsto.

Assim, mostra-se desnecessário exigir da recorrente o recolhimento do preparo do presente recurso, haja vista que já efetuou o pagamento correspondente ao teto de custas processuais — 4.000,00 (quatro mil) VRTES. Nesse sentido:
(TJ-ES. Agravo de Instrumento 5004109-75.2020.8.08.0000, Relator.: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 12/07/2023).

Ultrapassado esse ponto, observa-se que a controvérsia da presente apelação reside na alegada ilegalidade da constrição judicial que atingiu determinados valores, configurando, em tese, suposta ofensa ao direito de meação da Apelante, em razão do regime de comunhão universal de bens mantido com o executado na ação de improbidade administrativa.

No caso, a presente demanda de embargos de terceiro foi ajuizada pela Apelante sob a alegação de que 50% (cinquenta por cento) dos recursos financeiros bloqueados pelo ato constritivo de indisponibilidade de bens, decretado nos autos da ação de improbidade administrativa nº 0000227-95.2018.8.08.0053, lhe pertencem. Sustenta que tais valores derivam de precatórios pagos pela União Federal, em ação de repetição de indébito (processo nº 0003703-23.1993.4.02.5001), em favor da sociedade empresária Aldo Soares de Oliveira Importadora e Exportadora LTDA., da qual figura como sócia, com participação de 1% (um por cento), sendo o seu marido, Sr. Aldo Soares, detentor de 99% (noventa e nove por cento) das quotas sociais.

Consta dos autos que a Apelante Maria das Dores Oliveira é casada com o executado Aldo Soares de Oliveira desde 06 de fevereiro de 1961, sob o regime de comunhão universal de bens
(fl. 18).

À época da celebração do matrimônio, encontrava-se em vigor o Código Civil de 1916 (Lei nº 3.071/1916), cujo artigo 26
3
, inciso VI, estabelecia expressamente que as obrigações provenientes de atos ilícitos não se comunicavam à sociedade conjugal:

Art. 262. O regime da comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as excepções dos artigos seguintes.

Art. 263. São excluídos da comunhão:

[...]

VI. As obrigações provenientes de atos ilícitos (artigos 1.518 a 1.532).

Por sua vez,
os Apelados

sustentam
não haver direito à meação sobre o valor penhorado, com base no artigo 1.667 do Código Civil de 2002, que dispõe que “no regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas”, ressalvadas as exceções do artigo 1.668.

Embora o atual Código Civil não faça menção expressa à incomunicabilidade das obrigações provenientes de atos ilícitos, tal exclusão estava claramente prevista no art. 26
3
, VI, do CC/16. Desse modo, considerando que o casamento da Apelante foi celebrado em 1961, sob a égide do Código Civil de 1916, impõe-se a aplicação do regime de bens nele disciplinado, nos termos do art. 2.039 do Código Civil de 2002, o qual estabelece que: “
O regime de bens nos casamentos celebrados na vigência do Código Civil anterior, Lei n o 3.071, de 1 o de janeiro de 1916, é o por ele estabelecido
”.

Portanto, à luz do regime de bens disciplinado pelo Código Civil de 1916, aplicável ao casamento da Apelante em virtude do disposto no art. 2.039 do Código Civil de 2002, conclui-se que, em regra, as obrigações oriundas de ato ilícito praticado por um dos cônjuges não se comunicam à meação do outro, razão pela qual não podem alcançar o patrimônio da meeira.

Nesse contexto, cumpre ressaltar o entendimento já sedimentado no Colendo Superior Tribunal de Justiça de que, como regra geral, nas hipóteses de indisponibilidade de bens decretada em ação de improbidade administrativa, deve ser respeitada a meação da cônjuge que não figure como ré ou condenada.
Confira-se:

[...]
“
A medida constritiva do patrimônio pode recair sobre os bens comuns do casal, no regime de comunhão universal de bens,
respeitando-se a meação da cônjuge do devedor, pois, neste regime, a regra é a comunicabilidade de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, nos termos do artigo 1.667 do Código Civil, com as exceções expressas no artigos 1.668
. 3. Caso a medida constritiva recaia sobre bem de propriedade exclusiva do cônjuge do devedor, existe meio processual adequado para que seja provada a exclusividade da propriedade, qual seja, os embargos de terceiro (artigo 674, §2, I, do CPC), no qual a presunção de comunicabilidade poderá ser afastada pela cônjuge do devedor com a prova de que os bens bloqueados são de sua propriedade exclusiva.
4. Na hipótese de a constrição recair sobre bem comum do casal, é imprescíndivel que seja respeitada a meação do cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível, nos termos do artigo 843 do CPC
” (STJ - AgInt no AREsp: 1945541 PR 2021/0241129-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO. CONSTRIÇÃO DE BEM IMÓVEL COMERCIAL PERTENCENTE AO RÉU E À SUA CÔNJUGE. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA ESPOSA QUE NÃO FIGUROU NA AÇÃO DE CONHECIMENTO EM QUE CONDENADO SEU MARIDO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA TOTALIDADE DO IMÓVEL. DIREITO À MEAÇÃO ASSEGURADO EM FAVOR DA MULHER. ART. 655-B DO CPC/73. MEAÇÃO SOBRE O PRODUTO DA ALIENAÇÃO, E NÃO SOBRE O VALOR DA ANTERIOR AVALIAÇÃO. 1. Execução de decisão condenatória proferida em ação de improbidade administrativa contra o marido da recorrente, a qual, não tendo figurado na ação de conhecimento, embargou a posterior execução. Caso em que não se discute a possibilidade de constrição de bem de família, mas de bem comercial pertencente ao casal.
2. As consequências patrimoniais resultantes da pena de ressarcimento por improbidade podem alcançar o bem de cônjuge que não fez parte do processo,
ressalvada sua meação, na ordem de metade do valor alcançado com a efetiva alienação judicial do bem, e não com base no valor de sua anterior avaliação
.
3. Nesse contexto, o acórdão estadual recorrido está correto quando invoca o art. 655-B, do então vigente CPC/73, preservando a meação da cônjuge virago com base no valor apurado com a hasta do imóvel. 4. Agravo interno do Parquet exequente provido para conhecer e desprover o recurso especial da cônjuge autora. (AgInt no REsp n. 1.534.993/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 18/2/2021.)

Dessa orientação jurisprudencial extrai-se que a constrição judicial pode incidir sobre bens comuns, mas a quota-parte do cônjuge meeiro deve ser preservada. Ademais, para que a meação seja atingida por dívida decorrente de ato ilícito, cabe ao credor o ônus de demonstrar que o proveito obtido reverteu-se em benefício da entidade familiar ou que os bens constritos são diretamente oriundos do ilícito, conforme a Súmula nº 251 do STJ
1
.

Em igual direção, têm decidido os Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE PARCIAL POR INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. EMBARGOS DE TERCEIRO DO CÔNJUGE EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. INCIDÊNCIA SOBRE BEM DE FAMÍLIA. CABIMENTO.
IMÓVEL INDIVISÍVEL. CONSTRIÇÃO QUE DEVE INCIDIR A TOTALIDADE DO BEM, RESERVANDO-SE AO CÔNJUGE MEEIRO, EM MOMENTO OPORTUNO, A METADE DO PREÇO ALCANÇADO NA PRAÇA, NA FORMA DO ARTIGO 655-B DO CPC/1973
. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. RECURSO DA EMBARGANTE PREJUDICADO. I – É defeso às partes trazerem aos autos em sede recursal fundamentos jurídicos e questões não discutidas em primeiro grau, sob pena de se configurar supressão de instância e se afrontar o princípio do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa. II – A decretação de indisponibilidade de bens pode recair sobre bem de família. Precedentes do STJ.
III – Tratando-se de um bem indivisível, a indisponibilidade deve recair sobre a totalidade do imóvel. Não se pode afastar a indisponibilidade com relação à meação da Embargante e mantê-la no tocante à meação do seu cônjuge.
A proteção à meação resolve-se pela reserva de metade do produto da alienação do bem imóvel, pois os efeitos patrimoniais ocorrerão apenas em fase de eventual arrematação do bem
. IV – Recurso ministerial provido
. Recurso da Embargante prejudicado. (TJ-ES - AC: 00354738820148080024, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PENHORA DE NUMERÁRIO - MEAÇÃO - CÔNJUGE - COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BENEFÍCIO FAMILIAR - PROVA DO CREDOR - RECURSO PROVIDO. - Nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro são cabíveis para proteger bens sujeitos à constrição judicial, desde que o terceiro demonstre posse ou direito sobre o bem, incluindo o cônjuge que defende sua meação –
No regime de comunhão universal de bens, os patrimônios dos cônjuges se comunicam, mas as dívidas derivadas de atos ilícitos, praticados por um dos cônjuges, não podem atingir a totalidade do patrimônio comum sem a prova de que a dívida reverteu em benefício econômico direto à família – O ônus da prova cabe ao credor, que deve demonstrar que a dívida resultou em vantagem ao cônjuge que não participou do ato ilícito, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça - Não comprovado o benefício da dívida para o núcleo familiar, a meação do cônjuge alheio ao ato ilícito deve ser resguardada, sendo devida a liberação de cinquenta por cento do valor bloqueado.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50127364520228130134, Relator.: Des .(a) Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Cíveis. 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024)

APELAÇÃO (198) APELANTE: EUZABETE SOARES FERREIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS E M E N T A PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIROS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CONTA-CORRENTE. IMÓVEL. MEAÇÃO. CÔNJUGE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS
. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 674, § 2º, I, do Código de Processo Civil, estabeleceu a regra geral de legitimidade ativa de cônjuge para opor embargos de terceiros na defesa de bens próprios ou sua meação.
2. É lícito ao cônjuge meeiro defender o seu direito à meação sobre o bem constrito, mormente quando não há como se presumir que os atos ilícitos praticados pelo cônjuge executado, tenham, de qualquer forma, se convertido em benefício da entidade familiar, cujo ônus dessa prova pertence ao exequente
.
Súmula 251 do Superior Tribunal de Justiça
. 3. Na execução, a penhora sobre conta-corrente deve preservar a meação do cônjuge e incidir somente sobre a parte pertencente ao devedor.
4. Em se tratando de penhora de bem indivisível, por não se cogitar a alienação de apenas parte deste, deverá ser preservada a meação de cônjuge, impondo-se apenas, no caso de arrematação da totalidade, a reserva de 50% do produto para o cônjuge meeiro
. 5 . Deixa-se de condenar a embargante nas custas e honorários advocatícios, aplicando, por simetria, o mesmo impedimento do artigo 18 da Lei nº 7.347/1985. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07148753520188070000 DF 0714875-35.2018.8.07.0000, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 21/06/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO EXECUTADO – SANÇÃO POR ATOS DE IMPROBIDADE – CÔNJUGE – MEAÇÃO – EXCLUSÃO – POSSIBILIDADE –
REVERSÃO EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA – ÔNUS DA PROVA – CREDOR – SENTENÇA REFORMADA.
Tratando-se de execução fiscal ajuizada em face de agente público que responde por execução fiscal fundada em sanção por atos de improbidade,
a meação do cônjuge somente responderá pelos atos ilícitos praticados e, consequentemente, pela dívida executada, quando provado que o produto da infração reverteu-se em benefício da família, cumprindo ao credor o ônus da prova
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Súmula n. 251. (TJ-MG – AC: 00219859520158130346 Jaboticatubas, Relator.: Des.(a) Armando Freire, Data de Julgamento: 01/09/2020, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERLOCUTÓRIO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESERVA DE MEAÇÃO PROCEDIDO POR CÔNJUGE DE EXECUTADO.
RECURSO DA PETICIONANTE. RECORRENTE QUE PUGNA PELA RESERVA DA MEAÇÃO DE BEM MÓVEL PENHORADO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADO EM DECORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE CÔNJUGE PELA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
. DESNECESSIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. PRETENSÃO QUE PODE SER MANEJADA POR SIMPLES PETIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 843 DO CPC
. COTA-PARTE DE AUTOMÓVEL QUE DEVE SER RESERVADA À AGRAVANTE.
RECURSO PROVIDO. (TJ-SC – Agravo de Instrumento: 5057050-21.2021.8.24.0000, Relator.: André Luiz Dacol, Data de Julgamento: 02/03/2023, Quarta Câmara de Direito Público)

Assim, a orientação consolidada é no sentido de que a indisponibilidade ou a constrição patrimonial não pode atingir automaticamente a meação do cônjuge
que não consta como parte executada do título executivo formado na Improbidade Administrativa
, sendo imprescindível a comprovação, pelo credor, de que houve efetiva reversão do proveito do ato ilícito em benefício da entidade familiar.

Conforme a documentação juntada aos autos, a quantia constrita decorre de precatório expedido em ação de repetição de indébito tributário (Processo nº 0003703-23.1993.4.02.5001), ajuizada em 1993 pela empresa
Aldo Soares de Oliveira Importadora e Exportadora Ltda.
contra a União Federal, visando à restituição de valores pagos indevidamente em razão da inconstitucionalidade da quota de contribuição sobre a exportação de café.

O referido precatório, portanto, representa a recomposição patrimonial de valor indevidamente retirado pelo Estado, e não um ganho ilícito ou fruto de conduta ímproba. Já os atos ilícitos imputados ao Sr. Aldo Soares de Oliveira, na ação de improbidade administrativa conexa, dizem respeito ao período em que exerceu o cargo de prefeito do Município de Alto Rio Novo, entre os anos de 1993 e 1996.

Mais precisamente, conforme relatado na petição inicial da ação de improbidade administrativa, as condutas tidas como ímprobas teriam ocorrido entre os meses de março e junho de 1996, ou seja, fatos temporalmente distintos e sem qualquer pertinência com a demanda ajuizada pela pessoa jurídica em 1993, que deu origem ao precatório ora constrito.

Nessas circunstâncias, o Ministério Público e o Município de Alto Rio Novo, na qualidade de credores na ação de improbidade, não apresentaram qualquer fundamentação ou prova concreta de que os valores provenientes do precatório guardem relação com o ato ilícito objeto da condenação. A mera existência de decisão condenatória por improbidade contra o cônjuge da Apelante, ainda que revestida de gravidade, não autoriza, por si só, a constrição de bens cuja origem
é
desvinculada do ato ímprobo.

Portanto, o ônus de demonstrar a ilicitude da origem dos valores ou o nexo causal entre o ilícito administrativo e o incremento patrimonial recai sobre o credor, o que, no caso concreto, não foi observado em relação ao montante decorrente do precatório.

Os Apelados, Ministério Público e Município de Alto Rio Novo, sustentaram que a Apelante, por ser apenas sócia minoritária da empresa detentora do precatório, com participação de 1% (um por cento) das quotas, não faria jus a 50% (cinquenta por cento) do valor bloqueado.

Todavia, no momento em que foi determinada a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa
Aldo Soares de Oliveira Importadora e Exportadora Ltda.
, a constrição patrimonial passou a atingir diretamente o patrimônio do executado
Aldo Soares de Oliveira
, pessoa física. Nessa perspectiva, os valores constritos passaram a integrar a esfera patrimonial do casal, regido pelo regime da comunhão universal de bens, conforme disposto no artigo 1.667 do Código Civil, independentemente do percentual de participação societária da Apelante na empresa.

Desse modo, uma vez direcionados ao adimplemento da responsabilidade pessoal do executado, os valores passaram a ser tratados como bens comuns do casal, submetidos à regra da comunicabilidade e, consequentemente, sujeitos à meação, e não como bens exclusivos da sociedade empresária ou proporcionais à quota societária da Apelante.

Esse, inclusive, foi o entendimento já adotado por esta Colenda Terceira Câmara Cível, em sede de agravo de instrumento, quando da apreciação de decisão interlocutória anteriormente proferida nos presentes autos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO INTEGRADA AO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO DO CASO DOS AUTOS À SÚMULA N. 251 DO STJ. EFEITOS INFRINGENTES. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação contida em contrarrazões de necessidade da análise sobre a distinção relativa a aplicabilidade do Enunciado Sumular nº 251 do Tribunal da Cidadania e a limitação à 1% do valor para se assegurar à embargada, é circunstância aferível neste momento processual e que não fora examinada por este Colegiado. Diante da omissão constatada, necessário se examinar a ocorrência ou não de distinção do caso dos autos com a Súmula nº 251 do STJ, à luz do percentual de cotas empresariais da embargada e a limitação dos valores bloqueados que porventura lhe pertençam. 2.
O
pleito ministerial deferido pelo Juízo competente visou atingir valores pertencentes à empresa Aldo Soares de Oliveira Importadora e Exportadora Ltda, para ressarcimento ao erário por responsabilidade da pessoa física (no exercício de mandato eletivo), não parece razoável o Parquet requerer que o bloqueio seja limitado ao percentual de 1% cotas empresariais sobre os valores atingidos pelo bloqueio judicial, pois seu pleito executório visou atrelar o valor integral recebido da empresa, a título de precatórios, à pessoa de Aldo Soares de Oliveira, casado em comunhão universal de bens com a embargada. No momento em que se desconsiderou a personalidade jurídica da empresa Aldo Soares de Oliveira Importadora e Exportadora Ltda, de forma inversa, o valor bloqueado passou a se comunicar com os bens de ambos os cônjuges, conforme previsto no artigo 1.667 do Código Civil.
3. Apesar do acórdão recorrido possuir omissão quanto ao exame de argumento suscitado pelo embargante, sua tese jurídica não possui o condão de modificação do julgamento colegiado,
notadamente quando a viabilidade do provimento recursal se baseia na aplicabilidade da Súmula 251 do STJ ao caso concreto, pois os valores bloqueados serviram para adimplir a responsabilidade da pessoa física, que, independentemente do percentual de cotas da empresa, é casada em comunhão universal com a embargada, possuidora, em regra, de metade dos bens da pessoa física (art. 1.667, CC)
. 4. Devidamente integrada a fundamentação complementar à contida na decisão colegiada impugnada, corrige-se o vício disposto nos incisos do artigo 1.022, Inciso II, do Código de Processo Civil, sem atribuição de efeitos infringentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Agravo de Instrumento 5006018-84.2022.8.08.0000. 3ª Câmara Cível. Rel. Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Acórdão publicado em 27/04/2023).

Ressalte-se que é indiscutível a necessidade de recomposição do erário quando comprovada a prática de atos de improbidade administrativa. Todavia, tal necessidade não pode se sobrepor ao direito de propriedade e à proteção da meação de terceiro que não participou do ato ímprobo e cujo patrimônio não se confunde, em sua integralidade, com os ganhos ilícitos do cônjuge. A preservação da meação da Apelante não afasta a responsabilidade patrimonial do executado, mas apenas limita a constrição à parcela do patrimônio que, de fato, pode responder pela dívida.

Dessa forma, a reforma da sentença, com o consequente provimento do recurso de apelação para resguardar a meação da Apelante, revela-se medida consentânea com os princípios legais e com a jurisprudência consolidada, assegurando a efetividade dos embargos de terceiro e a proteção do patrimônio da cônjuge meeira.

Reconhecida a procedência dos embargos de terceiro, impõe-se a redistribuição da sucumbência, nos termos dos art. 85 do CPC. Em regra, ambos os requeridos — Ministério Público do Estado do Espírito Santo e Município de Alto Rio Novo — deveriam ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados conforme os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada um, diante da sucumbência comum.

Todavia, quanto ao
Ministério Público
, afasto a condenação em honorários advocatícios, em razão do
art. 18 da Lei nº 7.347/1985
, bem como da orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que veda a condenação do
Parquet
em custas e honorários, salvo comprovada má-fé — hipótese não configurada no caso concreto. (STJ – REsp: 1129121/GO, Relator.: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 03/05/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 15/03/2013).

Assim,
remanesce exclusivamente ao Município de Alto Rio Novo

a

obrigação de arcar com a sua quota-parte
.

Considerando que o proveito econômico da parte Apelante, é de aproximadamente R$ 2.160.047,86 (valor da causa), equivalente a aproximadamente 1.423 salários-mínimos de 2025 (R$ 1.518,00), incide o art. 85, § 3º, II, do CPC, de modo que os honorários devem ser fixados entre 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Atendidos os critérios do § 2º do mesmo dispositivo, fixo os honorários advocatícios em
8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico
, considerando a complexidade da causa e o trabalho dos patronos, ressaltando-se que o Município de Alto Rio Novo responderá apenas por 50% (cinquenta por cento) desse montante
, relativo a sua quota-parte.

Quanto às custas processuais remanescentes (se houver), estas deverão ser suportadas pelos requeridos em igual proporção (50% cada), ressalvadas as isenções legais aplicáveis ao Ministério Público.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e, consequentemente,
JULGAR PROCEDENTES
os Embargos de Terceiro, reconhecendo o direito da Apelante Maria das Dores Oliveira à meação de 50% (cinquenta por cento) dos valores bloqueados nos autos da Ação de Improbidade Administrativa nº 0000227-95.2001.8.08.0053, referentes ao precatório oriundo da demanda nº 0003703-23.1993.4.02.5001, que tramitou perante a Justiça Federal.

Inverto os ônus da sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelos patronos, nos termos do art. 85, § 3º, II, do CPC. Sobre esse montante, o Ministério Público permanece isento de condenação, à luz do art. 18 da Lei nº 7.347/1985, razão pela qual os 50% (cinquenta por cento) remanescentes devem ser suportados exclusivamente pelo Município de Alto Rio Novo. Quanto às custas processuais remanescentes (se houver), estas deverão ser suportadas pelos requeridos em igual proporção (50% cada), ressalvadas as isenções legais aplicáveis ao Ministério Público.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15 em razão do provimento do apelo interposto.

É como voto.

1
A meação só responde pelo ato ilícito quando o credor, na execução fiscal, provar que o enriquecimento dele resultante aproveitou ao casal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença e, consequentemente, JULGAR PROCEDENTES os Embargos de Terceiro, reconhecendo o direito da Apelante Maria das Dores Oliveira à meação de 50% (cinquenta por cento) dos valores bloqueados nos autos da Ação de Improbidade Administrativa nº 0000227-95.2001.8.08.0053, referentes ao precatório oriundo da demanda nº 0003703-23.1993.4.02.5001, que tramitou perante a Justiça Federal. Invertem-se os ônus da sucumbência, fixando-se os honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido. Sobre esse montante, o Ministério Público permanece isento de condenação, à luz do art. 18 da Lei nº 7.347/1985, razão pela qual os 50% (cinquenta por cento) remanescentes devem ser suportados exclusivamente pelo Município de Alto Rio Novo. Quanto às custas processuais remanescentes (se houver), estas deverão ser suportadas pelos requeridos em igual proporção (50% cada), ressalvadas as isenções legais aplicáveis ao Ministério Público.